Tribunal: STF
Processo: ARE 1461260
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Batista da Silva interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 272) em face de decisão (eDoc 264) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 259), em que se alega violação ao art. 5º, caput, II, X, XXXV, XXXIX e LXXVIII, art. 37 e art. 93, IX, todos da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 229) assim ementado:



    TRÂNSITO. HOMICÍDIOS CULPOSOS, PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CTB – POR DUAS VEZES). RÉU CONDENADO À PENA DE DOIS (2) ANOS E QUATRO (4) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE DOIS (2) MESES. RECURSO DA DEFESA. 1) ALEGADA PRESCRIÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EVENTUAL DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES, ADEMAIS, QUE RESTA SUPERADA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 2) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO, QUE COLIDIU COM O AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO RÉU. DESACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO QUE O RÉU AGIU CULPOSAMENTE, AO CRUZAR TREVO SEM SE CERTIFICAR QUE PODERIA REALIZAR A MANOBRA COM SEGURANÇA, VINDO A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO AUTOMÓVEL QUE NÃO EXIME O APELANTE DE RESPONSABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPAS NÃO ADMITIDA EM DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. INTENSO SOFRIMENTO MORAL OU PSÍQUICO NÃO COMPROVADO. 4) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA. 5) PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM PELA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM AS PENAS SUBSTITUTIVAS. PENA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. 6) PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO, CONTUDO, PARA DOIS (2) SALÁRIOS MÍNIMOS ANTE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA DOIS (2) SALÁRIOS MÍNIMOS. 



    (Apelação Criminal n. 0001768-05.2015.8.16.0166, desembargador Miguel Kfouri Neto)



    É o relatório.



    2. O recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, ministro Gilmar Mendes). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Quanto às pretensões de reconhecimento de prescrição do crime e intempestividade do oferecimento da denúncia, a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia.



    De outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal (ausência de provas da materialidade e de culpa na conduta) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, a pretensão de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea foi afastada porquanto “apesar de admitir que era condutor do veículo VW/Parati envolvido na colisão, JOÃO imputou a responsabilidade pelo acidente a Flávio, razão pela qual entendo ser incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que na modalidade qualificada” (eDoc 229, fl. 9), ou seja, também com fundamento em aspecto-fático probatório.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente